Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS RETROATIVOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cumprimento de sentença proposta por Rogério Rosa Santana contra Augusto Pereira Maia, visando à satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, mediante penhora de créditos oriundos de ação revisional previdenciária.
2. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a penhora de créditos previdenciários retroativos no valor de R$ 59.394,64, correspondente a cerca de 22% do montante total de R$ 265.402,00 a receber do INSS, e reconheceu a preclusão da alegação de excesso de execução.
3. O executado agravou requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta da verba, ou, subsidiariamente, a limitação da penhora a 10%, bem como o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração de alegado excesso de execução.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a mitigação da impenhorabilidade de créditos previdenciários retroativos, quando preservado o mínimo existencial do executado; e (ii) saber se a alegação de excesso de execução encontra-se preclusa por ausência de impugnação tempestiva aos cálculos homologados.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, especialmente quanto a créditos previdenciários pagos retroativamente, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso, a constrição de 22% do crédito, com resguardo de aproximadamente 78% do valor devido (R$ 206.007,36), não compromete o mínimo existencial, ônus cuja prova incumbia ao executado.
6. Os valores retroativos pagos em parcela única ostentam caráter indenizatório, afastando a proteção absoluta conferida às verbas alimentares correntes, inexistindo ilegalidade na penhora mantida. 7. A alegação de excesso de execução encontra óbice na preclusão temporal, pois o executado deixou de impugnar oportunamente os cálculos homologados e a decisão que deferiu a penhora, nos termos dos arts. 507 e 525, § 1o, V, do CPC, inviabilizando rediscussão em sede recursal.
8. Inviável o envio dos autos à Contadoria Judicial, porquanto inexistente impugnação tempestiva e específica aos critérios de cálculo já homologados.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado, Augusto Pereira Maia, julgando-se prejudicado o agravo interno.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 523; 525, § 1o, V; 833, IV e X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2077971, Agravo de Instrumento no 0746316-87.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/12/2025, DJe 19/12/2025. TJDFT, Acórdão no 2073513, Agravo de Instrumento no 0741315-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/11/2025, DJe 21/01/2026. TJDFT, Acórdão no 2074495, Agravo de Instrumento no 0748997-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025, DJe 16/12/2025.